Tribunal: CARF
Processo: 10880.678721/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Data do fato gerador: 31/05/2006
DCOMP. CSRF. PAGAMENTO ALOCADO A DÉBITO CONFESSADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da compensação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/05/2006
DCOMP. CSRF. PAGAMENTO ALOCADO A DÉBITO CONFESSADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da compensação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/05/2006
DCOMP. CSRF. PAGAMENTO ALOCADO A DÉBITO CONFESSADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da compensação.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.678721/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.275 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
PROMETEU PARTICIPAÇOES S/A (SUCEDIDA POR VOTORANTIM
S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/05/2006
DCOMP. CSRF. PAGAMENTO ALOCADO A DÉBITO CONFESSADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da
compensação.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/05/2006
DCOMP. CSRF. PAGAMENTO ALOCADO A DÉBITO CONFESSADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da
compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/05/2006
DCOMP. CSRF. PAGAMENTO ALOCADO A DÉBITO CONFESSADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei No
5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta na não homologação da
compensação.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.678721/2009-61
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.275 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678721/2009-61

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp), por meio
da qual a Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento a maior que o
devido a título de Contribuições Sociais Retidas na Fonte (CSRF), código de receita 5952,
relativo à segunda quinzena de maio de 2006.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de o pagamento
supostamente indevido estar integralmente utilizado para quitação de débito da Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade na qual:
(i)
sustenta que o valor por ela efetivamente retido a título de CSRF, no citado
período, é inferior ao recolhido e confessado por meio de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF);
(ii)
apresenta cópias de notas fiscais e planilha que evidenciaria o valor
efetivamente devido;
(iii)
invoca o princípio da verdade material para a superação de suposto erro
material cometido no preenchimento da DComp sob exame, ao discriminar
o pagamento que fundamenta a compensação.
A decisão de primeira instância considerou que, como os valores da CSRF
constituem antecipação das contribuições devidas pelas pessoas jurídicas que prestaram serviços
à Recorrente, cabia a esta comprovar a inocorrência dos fatos geradores das retenções ou o
pagamento em duplicidade pelos referidos serviços.
Considerou, entretanto, que os montantes retidos conforme as notas fiscais
apresentadas pela Recorrente não encontram correspondência com a planilha por ela elaborada,
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.275 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678721/2009-61

nem com os valores declarados na Declaração de Rendimentos Pagos e Imposto de Renda Retido
na Fonte (DIRF).
Além disso, apontou que, para que houvesse o reconhecimento do direito
creditório à Recorrente, seria necessária a comprovação de que o valor retido não foi utilizado
como dedução pelo recebedor dos rendimentos pagos. Haveria, contudo, prova em contrário, na
medida em que as retenções estariam informadas na DIRF apresentada pela Recorrente.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário, no qual a Recorrente repete
as alegações trazidas na Manifestação de Inconformidade, além de arguir que o Acórdão
recorrido teria se amparado em questão meramente formal, deixado de analisar a documentação
por ela acostada aos autos e exigido prova negativa quanto à não utilização dos valores retidos
pelos recebedores dos rendimentos pagos.
O processo foi distribuído, por sorteio, a este relator que, por meio do Despacho
de fl. 233/234, promoveu a devolução dos autos para o saneamento de irregularidade de
representação da signatária da peça recursal. A regularização teria ocorrido às fls. 245/249.
Contudo, não foram juntados ao processo os documentos mencionados na resposta apresentada
pela Recorrente, de modo que os autos foram novamente devolvidos à unidade preparadora, por
meio do Despacho de fls. 253/254, quando, então, houve a juntada dos elementos de fls.
256/325.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico e apresentou o seu Recurso dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, considerando-se que a data final recaiu em um sábado
e o Recurso foi apresentado no primeiro dia útil subsequente.
O Recurso é assinado por procuradora da pessoa jurídica, devidamente constituída
às fls. 319/325.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.275 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678721/2009-61

Conforme relatado, o crédito compensado pela Recorrente, nas DComp sob
análise no presente processo, teria origem em recolhimento a maior realizado a título de
Contribuições Sociais Retidas na Fonte (CSRF), sob o código de receita 5952, em relação ao
período de apuração correspondente à segunda quinzena de maio de 2006.
Teria realizado o recolhimento de R$ 130.521,58, sendo um pagamento no valor
de R$ 13.519,03 e outro no montante de R$ 117.002,55, quando o valor efetivamente retido, no
citado período, seria de R$ 88.444,95. Faria jus, então, à restituição da parcela recolhida a maior,
neste último recolhimento, no importe de R$ 42.076,63.
No Despacho Decisório da autoridade administrativa, o indébito não foi
reconhecido, posto que o pagamento apontado na DComp se encontrava integralmente alocado a
débito confessado pela Recorrente, em relação ao mesmo período de apuração e código de
receita.
A Recorrente, na Manifestação de Inconformidade apresentada, não nega que, por
meio da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) referente ao mês de maio
de 2006, confessou débito no valor de R$ 130.521,58 (como se constata à fl. 131). Alega, porém
ter havido equívoco de sua parte, o qual deveria ser superado, em atenção ao princípio da
verdade material. E, para comprovar o suposto equívoco e o efetivo valor devido, junta aos autos
Notas Fiscais e planilha de apuração (fls. 135/192).
Na decisão recorrida, são apontadas diversas razões para o não reconhecimento do
direito creditório invocado:
(i)
em primeiro lugar, à luz do art. 7o, §1o, da Instrução Normativa SRF no
459, de 2004, o valor retido sob o código de receita 5952 poderia ser
considerado como antecipação e deduzido do valor devido em relação às
contribuições sociais correspondentes, pelo contribuinte que sofreu a
retenção. Deveria, portanto, haver a comprovação de que o beneficiário
dos pagamentos efetuados pela Recorrente não se valeu das referidas
retenções como dedução. Contrariamente, porém, a Declaração de
Rendimentos Pagos e Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF)
apresentada pela Recorrente conferiria a possibilidade de dedução aos
beneficiários;
(ii)
para fazer jus à restituição de valor recolhido sob o referido código de
receita, seria necessária, ainda, a comprovação da “inocorrência do fato
gerador da retenção, ou sua ocorrência parcial, ou mesmo a existência de
pagamento em duplicidade por serviços prestados ao interessado por
pessoas jurídicas”;
(iii)
por fim, haveria discrepância entre os valores de retenção sob o código de
receita 5952 apontados nas notas fiscais juntadas aos autos, aqueles
constantes da planilha apresentada pela Recorrente, e os montantes de
retenção informados na DIRF por ela apresentada.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.275 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678721/2009-61

Em lugar de apresentar as provas necessárias ao afastamento dos óbices
(legítimos, frise-se!) opostos pelos julgadores de primeira instância, a Recorrente se limita, em
seu recurso, a afirmar que:
11. O acórdão recorrido, por sua vez, mantém o posicionamento adotado pela
Autoridade Fiscal, quando da prolação do Despacho Decisório, sustentando que nos
sistemas de controle da Receita Federal do Brasil — RFB os pagamentos (DARF's)
foram integralmente alocados ao débito confessado na DCTF. Ficando, desta forma,
evidente a não existência de saldo disponível para a compensação pleiteada.
12. Observa-se que o acórdão recorrido se amparou, equivocadamente, em questão
meramente formal para deixar de reconhecer o legítimo direito da Recorrente, além de
ter deixado claramente de analisar a documentação acostada na Manifestação de
Inconformidade.
As afirmativas da Recorrente não correspondem ao teor da decisão recorrida, que
não se embasa no fato de o pagamento estar alocado ao débito confessado na DCTF, mas na
constatação de que não foram apresentadas as provas necessárias à comprovação da liquidez e
certeza do crédito compensado. E, para chegar a tal constatação, os julgadores a quo se
manifestam expressamente sobre as provas juntadas aos autos (planilhas e notas fiscais) e sobre
o conteúdo da DIRF apresentada pela Recorrente.
A Recorrente não apresenta, com o Recurso Voluntário, qualquer novo elemento
de prova capaz de comprovar qual o montante efetivamente retido, na segunda quinzena de maio
de 2006, que deveria ser recolhido sob o código de receita 5952. As notas fiscais apresentadas,
como bem apontado na decisão recorrida, não podem ser correlacionadas com precisão às
retenções apontadas na planilha de fls. 135/136. O montante total de retenções registrado nas
notas fiscais é totalmente dissonante daquele que a Recorrente aponta ser o valor efetivamente
passível de recolhimento. Assim, como, conforme também constatado na decisão de primeira
instância, é diverso o valor de retenções apontado pela Recorrente na DIRF apresentada, que se
aproxima àquele confessado em DCTF.
De outra parte, o valor retido pela Recorrente dos prestadores de serviço sob o
referido código de receita são, de ordinário, deduzidos por estes na apuração dos valores devidos
em relação às contribuições sociais nele abrangidas, conforme previsão constante do art. 36 da
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 36. Os valores retidos na forma dos arts. 30, 33 e 34 serão considerados como
antecipação do que for devido pelo contribuinte que sofreu a retenção, em relação ao
imposto de renda e às respectivas contribuições.
E o principal meio de comprovação das referidas retenções para que os
beneficiários dos pagamentos possam realizar a dedução em questão é o comprovante de
retenção expedido pela fonte pagadora refletindo o teor da DIRF por ela apresentada. Como se
constatou na decisão recorrida, o montante de retenção informado era muito superior ao alegado
como efetivamente retido pela Recorrente.
Neste sentido, não é descabida a exigência posta pelos julgadores a quo, no
sentido de que seria necessário que a Recorrente comprovasse, além do montante efetivamente
retido, que os valores por ela confessados em DCTF e apontados na DIRF apresentada não foram
deduzidos na apuração dos tributos pelos prestadores de serviço.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.275 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678721/2009-61

Não se trata, como alega a Recorrente, de exigência de prova negativa. Era
plenamente possível se buscar junto aos beneficiários dos pagamentos declarações de que os
valores não foram aproveitados, demonstrações de apuração apontando isso, excertos de
declarações e escrituração contábil.
Na verdade, os elementos de prova apresentados sequer permitem a constatação
acerca do montante efetivamente retido, de modo a se determinar a pessoa jurídica legitima para
a postulação da restituição/compensação, na linha do disposto no art. 166 do Código Tributário
Nacional – CTN:
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.
As exigências opostas não destoam do entendimento manifesto na jurisprudência
do CARF, conforme ilustram as ementas a seguir transcritas:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
[...]
CONTRIBUIÇÕES. RETIDAS. TERCEIROS.
A restituição de quantia recolhida a titulo de tributo administrado pela RFB que
comporte, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente
poderá ser efetuada a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo
transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. (Acórdão no
1201-002.851, de 21 de março de 2019, Relator Conselheiro Lizandro Rodrigues de
Sousa)
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para a compensação
autorizada por lei, sob pena de não homologação do pleito.
No caso de alegado direito creditório oriundo de retenção indevida, cabe ao sujeito
passivo comprovar não somente que efetuou o recolhimento do valor retido e que
retificou a DCTF, mas também que implementou as retificações e estornos previstos na
legislação que regulamenta a matéria, o que não restou cumprido no caso. (Acórdão no
1201-003.645, de 10 de março de 2020, Relator Conselheiro Luis Henrique Marotti
Toselli)
Constata-se, portanto, a ausência da liquidez e certeza do direito creditório
compensado, exigência contida no art. 170 do CTN, para autorizar a compensação, a qual não
pode ser suprida pela autoridade julgadora como decorrência do princípio da verdade material,
na medida em que recai sobre o contribuinte o ônus da prova do direito alegado. Apenas se
apresentadas as provas hábeis e idôneas a comprovar o indébito, poderiam os julgadores
administrativos se valerem do referido princípio para buscar sanar qualquer dúvida que
impedisse a imediata formação da sua convicção.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.275 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.678721/2009-61

III. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 336
DF CARF MF
Original